Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus (id no 38636543) impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA em favor do paciente VICTOR ALVES QUEIROZ (nascido em 24-04-2004 e com 18 anos) em face de decisão proferida nos autos de no 0731924-47.2022.8.07.0001, em trâmite no juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Insurge-se a parte impetrante especificadamente em relação à decisão (id no 134861868 dos autos de origem) proferida em audiência de custódia em que juiz entendeu pela regularidade da prisão em flagrante e, de ofício, decidiu por convertê-la em preventiva, em que pese o MINISTÉRIO PÚBLICO tenha oficiado pela concessão de liberdade provisória em relação ao paciente, com aplicação de medidas diversas da prisão. Insatisfeita, a parte impetrante argumenta a ocorrência de suposta ilegalidade na decisão atacada, na medida em que afirma, em linhas gerais, que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Colaciona jurisprudência e dispositivos legais que afirma encampar a sua tese. Ressalta que o paciente é primário, tem endereço fixo e foi preso com 2,74g de cocaína, demonstrando que “a decretação da prisão preventiva mostra-se desproporcional à conduta do agente”. Afirma ser possível o enquadramento do paciente no crime de tráfico privilegiado, conforme §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Ao final, requer que “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes na espécie”. O feito foi instruído com os documentos de id no 38636549 e seguintes. É o relato do necessário. Passo a decidir. O cerne da querela versa acerca da (im)possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. In casu, o paciente VICTOR ALVES QUEIROZ e ITALO RAFAEL BRAZ MIRANDA foram presos em flagrante pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no Art. 33, CAPUT, c/c Art. 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas. Em audiência de custódia, o juiz entendeu (id no 134861868 dos autos de origem) pela regularidade da prisão em flagrante e, de ofício, decidiu por convertê-la em preventiva quanto ao paciente, em que pese o MINISTÉRIO PÚBLICO tenha oficiado pela concessão de liberdade provisória em relação ao paciente, com aplicação de medidas diversas da prisão. Sobre o assunto, esta Turma já reiteradamente decidiu que as “alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial)”, ou seja, em sentido diverso do entendimento adotado pela autoridade coatora, senão vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DECLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. PENA CORPORAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação dolosa, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto 3. Considerando a fixação de pena razoável, em linha com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a fixação da pena, não há que se falar em redução da reprimenda ou fixação de regime prisional mais brando, como requer a Defesa. 4. No caso em exame, em que se apura a prática de crime de receptação, os diversos registros em crimes contra o patrimônio justificam o recrudescimento da pena pela agravante da reincidência em fração superior a 1/6 (um sexto). 5. Verificados a reincidência e o desabono nos antecedentes criminais, rejeita-se o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. A partir da vigência da Lei no 13.964/2019, incabível a decretação da prisão preventiva de ofício, seja, no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolação da sentença condenatória (AgRg no HC 699.150/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1423867, 07042441920208070014, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. EMBRIAGUEZ. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ARTS. 310 E 311 DO CPP. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 13.964/2019. DECISÕES DO STF E STJ. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA. 1. Os julgados mais abalizados deste eg. Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do ex. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, entendem que as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial). 2. In casu, atentando-se para as alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, há ilegalidade na decisão que, ao apreciar a prisão em flagrante, converte-a em preventiva após manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória ao paciente, devendo ser reconhecida a ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Ordem admitida e concedida. (Acórdão 1379289, 07313055720218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Essa mesma posição, inclusive, é a adotada pela Corte Cidadã, senão vejamos: “PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 ? PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS. 1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019). 2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal ? CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal ? CF. 3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP. (HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (500 KG DE MACONHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELA NÃO ADMISSÃO DO WRIT. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Razão assiste à impetração, uma vez que a Terceira Seção deste Tribunal firmou entendimento no sentido de ser ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva (RHC n. 131.263/GO, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/4/2021). 2. Ordem concedida para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, nos Autos n. 5001960-51.2020.4.04.7017 da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR. (HC 663.616/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)” (grifo nosso) Por conseguinte, forçoso concluir, em princípio, que a decisão hostilizada mostra-se eivada de ilegalidade, já que o representante do Ministério Público oficiou para que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória, com medidas alternativas à prisão. De fato, em decorrência da sua prisão em flagrante ter sido, de ofício, convertida em preventiva, sem que haja requerimento ministerial, deve ser reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que, embora já tenha passagens (id no 134750437 dos autos de origem) pela Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do DF, é primário, tem residência fixa e ainda é jovem de 18 (dezoito) anos. Por outro lado, devo deixar registrado ainda que a questão relativa à autoria do crime e às demais teses defensivas, como a tipificação do delito, serão analisadas na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos. Por conseguinte, ante tudo o que restou consignado, compreendo que, nesta análise sumária, a segregação cautelar não se justifica, razão pela qual a concessão da liminar é medida que se impõe, já que presente a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante, bem como a urgência da ordem vindicada. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para que o paciente VICTOR ALVES QUEIROZ seja agraciado com a liberdade provisória, com aplicação de medidas diversas da prisão, nos termos do artigo 319 e 323, inciso II, do CPP[1]. Acresço que, para ser solto, o paciente deverá assinar termo de compromisso, no qual estarão especificadas as seguintes cláusulas: 1) submeter-se à monitoração eletrônica; 2) comparecer a todos os atos a que for intimado pelo Juízo a quo; 3) comparecer, mensalmente, no Juízo a quo, para informar suas atividades, devendo iniciar tal comparecimento no primeiro dia útil seguinte à sua soltura; 4) não se ausentar do distrito da culpa sem permissão do Juízo a quo, nem mudar de residência/endereço sem comunicá-lo; 5) proibição de frequentar bares ou similares; 6) o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas acima referidas, ensejará a revogação do benefício, com a consequente decretação de prisão e expedição do respectivo mandado contra a pessoa do paciente. Desta forma, determino que, uma vez advertido e assinado o termo de compromisso com as cláusulas supracitadas, o indiciado seja imediatamente posto em liberdade, sem pagamento de fiança, salvo se estiver preso por outro motivo. Expeça-se o Termo de Compromisso. Comunique-se. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. [1] Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). (...) Art. 323. Não será concedida fiança: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...) II - nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).